Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-50.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016929-50.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MIKAEL MAYCON DE ALMEIDA GOMES - CPF: 069.754.281-58 (PACIENTE), ODELSON MORAIS DA COSTA - CPF: 008.652.211-62 (PACIENTE), RENATO DE SOUZA GERMANO - CPF: 700.698.811-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ADOLFO ARTIVO - CPF: 496.944.301-78 (VÍTIMA), JUIZO DA 12 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (REPRESENTANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (REPRESENTANTE), JUIZ DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ARTIGO 344 [COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO], TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2, § 2° DA LEI N° 12.850/2013 – ORDEM DENEGADA – ALEGADA OMISSÃO –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DOS AGENTES – SUPOSTAMENTE INTEGRANTES DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO – TEMOR DAS TESTEMUNHAS –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no
habeas corpus
nº
1016929-50.2019.8.11.0000
, interposto em favor de
Mikael Maycon de Almeida Gomes e Odelson Morais da Costa
.

Os embargantes sustentaram e requereram,
in verbis
:

“... Os embargantes valem-se deste remédio legal para verem esclarecidos alguns pontos específicos do voto proferido por Vossa Excelência, porque, data maxima venia, certas colocações não guardam relação com a realidade dos autos. (...).

Antes, pois, de aduzir acerca das incompatibilidades vislumbras no v. acórdão objurgado, esclarece-se que muito embora Vossa Excelência tenha entendido pelo não conhecimento parcial do writ no tocante a negativa de autoria por configurar mera reiteração de pedidos, pois não demonstrada a existência de fatos novos, os autos revelam que, verdadeiramente, a situação que outrora justificava a segregação cautelar não mais subsiste.

(...).

Todavia, não se discute nos presentes embargos a procedência ou não das acusações que pesam sobre os Paciente, mas, somente o tempo decorrido sem a efetiva prestação jurisdicional.

(...)

Portanto, a fim de justificar que nenhuma das situações supra colacionadas ocorreu, Vossa Excelência considerou que: “o feito aguarda a realização da perícia no pen drive apresentado pela defesa dos pacientes em audiência (último ato)”, bem como que ainda existiam “diligências pendentes deferidas em favor da defesa.”

É de se ver que ao encampar as informações do Juízo acoimado de coator, Vossa Excelência deu por certo que, realmente, haviam “(...) ainda diligências pendentes deferidas em favor da defesa, ao que registro que até o presente momento não aportou neste o telefone celular da informante Luana Maria Teixeira de Oliveira, a fim de ser submetido a perícia técnica (veracidade) quanto as mensagem trocadas com Hotoniel, filho da vítima.”

Das informações prestadas se colhe também que “(...) o feito aguarda a realização de perícia no pen drive apresentado pela defesa dos pacientes em audiência, último ato.”

De uma análise acurada das informações prestadas neste writ pela autoridade coatora, conclui-se que as contradições e incompatibilidades constantes do v. acórdão apenas existem porque o magistrado a quo, de forma capciosa, induziu Vossa Excelência a equívoco mediante apresentação de fatos não esclarecidos, como de seu dever.

Perceba, nobre Julgador, que a autoridade coatora apontou inércia da defesa técnica dos Pacientes em razão de não ter sido aportado aos autos telefone celular de LUANA, esposa do Paciente MIKAEL, para ser periciado, para sustentar as alegadas diligências pendentes deferidas em favor da defesa.

Todavia, a perícia no celular foi requerimento formulado pela acusação, que sequer foi deferido pelo Juízo!!!

Ademais, nem a defesa, nem a própria proprietária do telefone foram intimados para este fim.

Do mesmo modo, a perícia deferida no pen drive apresentado pela defesa foi requerida pela acusação.

(...)

Douto Desembargador, o atraso na marcha processual neste caso caracteriza sim o excesso de prazo, porquanto a defesa não deu causa a ele.

A extrapolação do prazo estabelecido em lei se deu quase que exclusivamente em razão de requerimentos da acusação...”
(id. 31006993).

Com isto, os embargantes pretendem dizer que o juízo coator tem procurado atribuir culpa aos advogados pelo atraso da prestação jurisdicional e, escondendo a própria desídia, presta informações nebulosas e explicadas, que doravante serão demonstradas.

E mais, insinua i. Defesa que
“... Assim, insistiram os embargantes em trazer a matéria para apreciação por esta Câmara, porquanto a autoridade coatora entendeu que, inobstante as únicas testemunhas arroladas pela acusação ouvidas em juízo terem mudado absolutamente o curso da história, ainda remanescia o periculum libertatis...”

Desta feita, requer sejam sanados os equívocos/contradições, que inegavelmente partiram de premissas equivocadas iniciadas pela autoridade coatora por ocasião das informações prestadas à esta c. Câmara e, atribuindo aos aclaratórios seu efeito infringente, seja concedida a ordem (id. 31006993).

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 44266458).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento dos embargos, pois, que o acórdão embargado não padece de obscuridade, omissão ou contradição, como insinua a Defesa. Então, afirma-se que o acórdão embargado não contém o alegado vício, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos (Id. 45754492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no
habeas corpus
nº 1016929-50.2019.8.11.0000, interposto em favor de
Mikael Maycon de Almeida Gomes e Odelson Morais da Costa
.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Os embargantes sustentaram no
habeas corpus
a tese de negativa de autoria, diante da suposta falta de coerência com as provas produzidas pelas testemunhas de acusação; reconhecimento da preclusão temporal; excesso de prazo para a formação da culpa.

No acórdão recorrido, restou explicitada a razão e o suporte legal de decidir da Turma Julgadora, julgado em 18 de dezembro de 2019, pela Segunda Câmara Criminal:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ARTIGO 344 [COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO], TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2, § 2° DA LEI N° 12.850/2013 - TESES NEGATIVA DE AUTORIA -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ANÁLISE EM WRIT ANTERIORMENTE JULGADO DAS MESMAS TESES – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO -
NÃO CONHECIMENTO
– SEGUNDA PRETENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL E EXAME DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS – VÍDEO ANEXADO AO PROCESSO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DESSAS PROVAS - FACULTADO A DEFESA À APRESENTAÇÃO ATÉ OS MEMORIAIS FINAIS PARA APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DE OCORRÊNCIAS DE LIGAÇÕES ENTRE CELULARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA - OUTRA PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA- PERICULOSIDADE DOS AGENTES - PACIENTES INDICADOS COMO INTEGRANTES DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO - TEMOR DAS TESTEMUNHAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS- INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
CONHEÇO PARCIALMENTE A ORDEM E NESTA EXTENSÃO DENEGO
.

Não se conhece de Habeas Corpus onde se repete as alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente, quando destituídas de fato novo, porque tal circunstância caracteriza mera reiteração de pedidos e atenta contra a economia, celeridade processual e incrementa a possibilidade de decisões conflitantes;

No caso, o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

"A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa"
(STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014).

Os pacientes requereram diligências em sede de audiência de instrução, sendo que o magistrado facultou a defesa à apresentação da mencionada prova até os memoriais finais, não se violando o princípio da ampla defesa.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciária, que in casu incorreu.”

No corpo do acórdão consignou-se que:

“...

Inicialmente, assevera-se que os pacientes estão segregados desde 11 de dezembro de 2018, por, supostamente, terem ceifado a vida de Hugo Adolfo Artivo, em 03 de outubro de 2018, por pertencerem a uma agremiação criminosa denominada “Comando Vermelho” e, ainda, por praticarem coação/ameaça no curso da investigação.

Os impetrantes sustentam as teses de: “1) Negativa de autoria – falta de coerência com as provas produzidas pelas testemunhas de acusação; 2) Reconhecimento da preclusão temporal; 3) Excesso de prazo para a formação da culpa”.

Aduz o fato de que:
“(...) as
testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas em Juízo, inquiridas pela autoridade coatora, promotoria e defesa, registraram que as informações constantes do caderno informativo são inverídicas, que elas não disseram o que consta de seus depoimentos, que as acusações de integração em organização criminosa e traficância partiram da autoridade policial!...”.
(sic)

Assinala, ainda, que:
“(...)
a fundamentação adotada pela autoridade coatora para manter a custódia dos Pacientes não guarda relação com as provas constantes dos autos, ela não goza de idoneidade alguma...”.
(sic)

Igualmente, afirma que:
“...
exigir que a defesa apresentasse informações técnicas sobre aparelhos celulares quando os autos já detinham tais informações constitui rematada intolerância, especialmente quando se observa que o d. magistrado encerrou a instrução...”
(sic)

Noutro ponto argumenta, que:
“(...)
O demasiado prolongamento do julgamento deste processo pelos motivos supra elencados faz com que os Pacientes experimentem ilegalmente constrição cautelar por 271 dias, a contar do início da instrução processual e 329 dias de efetiva segregação, considerando como data base 11.12.2018, quando foi cumprido o mandado de prisão temporária”.
(sic)

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário, bem como determinar a autoridade coatora que expeça ofício à empresa de telefonia, para que forneça, com base nos aparelhos celulares apreendidos em poder do paciente Odelson, sua localização no dia e hora aproximada dos fatos (id. 22927479). Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 23403977.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora id. 24658457, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento, vez que as supostas violações já foram apreciadas anteriormente em habeas corpus e se superado, pela denegação da ordem (id. 28047987), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Homicídio Qualificado [art. 121, § 2º, inc. II e IV, do Código Penal] - prisão preventiva decretada. Preliminar da PGJ – não conhecimento do habeas corpus, vez que as supostas violações já foram apreciadas anteriormente em habeas corpus – impetrantes querem rediscutir a mate ria o que e vedado – não conhecimento do presente habeas corpus.;
No mérito - Irresignação defensiva:

1.
Negativa de autoria – reconhecimento – inviabilidade – matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático-probatório – via eleita inadequada –
2.
Sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP não evidenciado – motivos da prisão inalterados – característica rebus sic stantibus da segregação cautelar – necessidade da custo dia demonstrada – garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e risco à instrução criminal – gravidade concreta do delito – periculosidade do agente evidenciada – predicados pessoais – irrelevância – alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa – insubsistência – excesso justificado pelas circunstâncias concretas – aplicação do princípio da razoabilidade – presença dos requisitos delineados no art. 312, do cpp – constrangimento ilegal não visualizado –
pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

Voto.

Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de
Mikael Maycon de Almeida
e
Odelson Morais da Costa
, o qual estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Tendo em vista que, nos autos de
Habeas Corpus n.
1008701-86.2019.8.11.0000, em que
fui o Relator,
o decreto preventivo, foi alvo de análise e decisão naquela ação constitucional, quanto às
teses de negativa de autoria
onde, na data de
07 de agosto de 2019
, a ordem, à unanimidade, foi denegada, restando o writ, assim ementado:

“HABEAS
CORPUS-
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ARTIGO 344 [COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO], TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2, § 2° DA LEI N° 12.850/2013 - TESES
NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE INVESTIGATÓRIA
– PLEITO QUE ENVOLVE O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT - INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA - AUDIÊNCIA DESIGNADA EM DATA PRÓXIMA -
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
- PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA- PERICULOSIDADE DOS AGENTES -
PACIENTES INDICADOS COMO INTEGRANTES DA FACÇÃO
COMANDO
VERMELHO - TEMOR DAS TESTEMUNHAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS- INSUFICIÊNCIA- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO-ORDEM DENEGADA.

No caso, o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

"A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014).

De efeito, nos termos jurisprudenciais, o exame de eventual excesso da prisão cautelar não deve ter por base mero cálculo aritmético.”

Em que pesem as alegações dos beneficiários de que a tese de negativa de autoria – falta de coerência com as provas produzidas pelas testemunhas de acusação,
constato,
em ambos os writs, integral identidade de partes, objeto e causa de pedir,
não havendo como dar prosseguimento a tal tese defensiva
,
por configurar mera reiteração de pedidos
, pois
não demonstrada a existência de fatos novos
, justificadores da reanálise da matéria, incidindo em litispendência.

Deste Tribunal de Justiça, é a jurisprudência sobre a matéria:

(...) É pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em impetração e recursos manejados anteriormente, quando destituídos de fatos novos, por caracterizar mera reiteração de pedidos.
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Assim,
não conheço
dos pedidos do Impetrante, quanto à

negativa de autoria.

Oportuno registrar que, em 07 de agosto de 2019, já havia sido impetrada, em favor dos pacientes, outro pedido de habeas corpus n. 1008701-86.2019.8.11.0000, onde se alegou
“... 2). fragilidade e parcialidade da investigação; 3) falta de fundamentação do decreto prisional e 4) excesso de prazo da prisão...”
, restando a ordem não concedida, em votação unânime da 3ª Câmara Criminal deste Tribunal, por voto de minha Relatoria, que transitou em julgado em 28 de agosto de 2019.

Entretanto, após o julgamento do mencionado writ, os pacientes peticionaram ao juízo de primeiro grau, pugnando pela liberdade dos beneficiários, que restou indeferida tal pretensão, sendo esta a decisão objurgada, na qual a autoridade apontada como coatora consignou que:

“
Pois bem, analisando os autos, observo à fl. 775-verso que a instrução foi realizada e encerrada, com insurgência da defesa dos denunciados Odelson e Mikael, permanecendo o feito em gabinete para melhor análise.

À fl. 808 este juízo determinou a expedição de ofícios faltantes, bem como ponderou que a defesa não se ateve ao requerido, precluindo o prazo para análise do pedido relativo à quebra de dado telefônico.

Quanto a este ponto, a defesa argumenta, após o decurso de seis meses, que não apresentou as informações requeridas pelo juízo, por entender que tais informações já constavam no feito em razão do referido celular constar na lista de objetos apreendidos (fl. 106), vez que a Autoridade Policial, durante o inquérito solicitou a quebra dos dados telefônicos.

Rememorando os fatos, denota-se que das fls. 102 e 106 constam dois celulares apreendidos na residência de Odelson Morais da Costa: um aparelho telefônico da marca LG, DUAL SIM, na cor preta e um aparelho celular da marca SAMSUNG, GALAXY S7, na cor prata.

Este juízo autorizou a busca e apreensão na residência do denunciado Odelson e Mikael, já que à época dos fatos residiam no mesmo local, logrando êxito na apreensão de dois celulares, conforme consta a fl. 106.

Às fls. 139/142 foi deferido por este juízo a quebra dos dados telefônicos dos dois aparelhos apreendidos. Entretanto, fora encaminhado apenas um aparelho para a perícia, tratando-se do celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY S7, cor preta, conforme ofício de fl. 145 e laudo pericial de fls. 472/498.

Do referido laudo, consta à fl. 475, item II, que o aparelho celular submetido à perícia foi descrito, ao que passo à reprodução:

“aparelho de telefonia móvel GSM Single SIM da marca Samsung, modelo SM-G930F, na cor preta, com número de série RX8H40FESXK e identificador IMEI: 358152/07/040222/4. O aparelho apresenta em seu interior os seguintes itens: a) Um (01) cartão SIM da operadora Claro com números ICCID: 89550 53497 00894 05770; b) Um cartão de memória micro SD da marca SanDisk com capacidade nominal de 64 Gb e número 6482DUELJ0DJ gravada em sua face posterior. O aparelho encontra-se em bom estado de conservação e encontra-se protegido por uma capa de material plástico transparente”.

Assim, tem-se que apenas um dos aparelhos foi submetido à perícia e declinado a propriedade (pertencente a Odelson) em razão das conversas e fotos extraídas.

A par disto, este juízo salientou às fls. 319/321, quanto ao pedido da defesa (fl. 228, item I: oficiar às operadoras dos celulares apreendidos em poder do defendente Odelson, com o fim de obter a localização do dia e horário do crime), para que “no prazo de 05 dias informe a este juízo o número do celular e operadora, bem como em nome de quem está a linha telefônica, em virtude do sigilo de dados, garantidos pela Carta Maior. Caso esteja em nome de terceiro, anexe autorização no feito, com respectivo documentos pessoal, grafada pelos advogados do defendente. Se atendido as determinações, expeça-se ofício com prazo de 10 dias”.

Após ser constatado o decurso de prazo quanto a este tema (fl. 808), a defesa de Odelson pugna pela reconsideração da decisão e, no último parágrafo do item I, fl. 832, informa ao juízo que o número do telefone de Odelson é (65) 99693-7965, tratando-se da operadora VIVO.

Ora, o sigilo de dados é matéria de extrema importância, tomando este juízo o cuidado necessário quando tais questões são colocadas à apreciação, dada a amplitude que tais informações podem alcançar, visto que foi deferido, ainda durante as investigações policiais, a busca e apreensão na residência do denunciado, colhendo-se da fl. 102 que todos os aparelhos existentes no local foram recolhidos.

No primeiro momento em que o pedido chegou a este juízo foi determinada a individualização (fls. 319/321), visto que a defesa pugnou pela quebra do sigilo dos dois aparelhos, e, posteriormente, menciona que apenas um é de propriedade de Odelson, demonstrando que o decisum exarado às fls. 319/321, a qual a defesa reputou irrelevante, está amparado de legalidade, não existindo cerceamento de defesa.

Portanto, mantenho o reconhecimento da preclusão do prazo, conforme despacho de fl. 808, último parágrafo, em consonância com o parecer ministerial, porém, faculto a defesa à apresentação da prova até que os memoriais aportem ao feito, de acordo com caput do art. 156 do Código de Processo Penal.

Denota-se ainda que a defesa requer a oitiva em juízo de Jucinei Nunes e Luana Maria Teixeira de Oliveira, aduzindo que estas pessoas possuem provas de que os denunciados não são autores do ilícito imputado.

Dos argumentos apresentados, denota-se que Jucinei teria feito um vídeo da vítima momentos antes do ilícito no bar do denunciado Odelson e, Luana teria entrado em contato do Hotoniel, filho da vítima, tendo o Ministério Público manifestado pela juntada das provas.

Ocorre que este pedido já foi objeto de análise em audiência, sendo relevante rememorar que a oitiva foi indeferida e determinada a exibição das provas até a apresentação dos memoriais finais, ao que mantenho o decisum in totum exarado em audiência, bem como constato que a defesa já apresentou, fl. 846/852.

Quanto ao vídeo encartado, também não vislumbro a necessidade da oitiva de Jucinei, visto que a alegação de feliciadade da vítima no bar do denunciado, no dia dos fatos, pode ser aferido por perícia, ao que determino que o vídeo exibido à fl. 853 deverá ser encaminhado a Politec, com a finalidade de verificar a autenticidade, data e período da gravação.

Renove-se o ofício expedido à fl. 810, consignando o prazo de 10 dias, sob pena de crime de desobediência, visto que o requerido é necessário para a instrução de feito em que há denunciados segregados.

Por fim, diante de todas as ponderações exaradas neste, noto que a instrução processual ainda pende de diligências, motivo pelo qual chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de fl. 775, item III, constantes das deliberações, que declarou encerrada a instrução processual.

Determino, a pedido do Ministério Público, que o memorial apresentado às fls. 812/821-verso seja desentranhado e devolvido ao parquet.

No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, requerido em audiência, sob o argumento de que as testemunhas negaram a participação dos denunciados no fato, o Ministério Público proferiu parecer pelo indeferimento do pedido, sob o fundamento do periculum libertatis.

Das argumentações expostas, denota-se que ainda persiste o periculum libertatis, conforme exposto pelo Ministério Público e nas demais decisões já proferidas neste.

Conforme se observa dos autos, há informações de que os denunciados são faccionados, circunstância que causa vulnerabilidade à sociedade, comprometendo a segurança, dado aos diversos crimes perpetrados, o que evidencia a extrema periculosidade
.

Ademais, a instrução processual, conforme se vê acima, ainda não se encerrou, existindo indícios nos autos de que os denunciados praticaram o ilícito, conforme imputado na exordial, por ordens da citada facção, exercendo autoridade de juiz, julgador e executor, causando verdadeiro terror no local onde os fatos se deram.

Assim sendo, mantenho a prisão preventiva dos denunciados, por vislumbrar a presença do periculum libertatis conforme exposto acima.
(id. 22927489, p. 05/08).

In casu
,
constata-se que a autoridade apontada como coatora manteve a custódia provisória dos pacientes por não vislumbrar qualquer alteração das circunstâncias que a determinaram. Ademais, não trouxe os impetrantes qualquer argumento apto à modificação ou mitigação dos fundamentos que originalmente autorizaram a edição do decreto constritivo.

Ainda, observa-se que não qualquer fato novo que pudesse ensejar a revogação da prisão, mantendo o decisum pelos próprios fundamentos alicerçados na decisão anterior, que decretou a prisão preventiva dos pacientes.

Observa-se, que o decreto está devidamente fundamentado nos requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme anteriormente analisado no
mandamus
, e se revela plenamente adequado ao caso concreto, que demonstra a necessidade da constrição dos pacientes, diante da gravidade do crime, bem como, em tese, os beneficiários participarem de facção criminosa.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública.

Assim o C. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA. INTENSA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA. 1. É válida prisão preventiva fundamentada na existência de indicativos de reiterada traficância ilícita de entorpecentes. É de se considerar, sobretudo, o fato de, no caso, tratar-se de grande organização criminosa, destinada à promoção do crime de tráfico de drogas, em Tabatinga/AM, Manaus/AM, Santarém/PA e Santa Izabel/PA. 2. A manutenção da custódia preventiva do Paciente encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso pois, pelas características delineadas, configura-se in concreto a periculosidade do agente. Necessidade de sua segregação considerado, sobretudo, o modus operandi da conduta, que demonstra, com clareza, sua perniciosidade ao meio social. 3.
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).
4. O princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade é um dos mais importantes na Carta Magna, porque protege o cidadão de bem contra o abuso e a arbitrariedade da repressão Estatal. No entanto, não se pode erguer barreira intransponível quanto à adoção de medidas cautelares necessárias ao resgate da higidez das instituições públicas e da ordem social. 5. Feito juízo de valor estabelecido entre interesses postos em conflito, sobreleva muito acima a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada com prática de crimes graves, o que demonstra forma de agir atentatória às instituições que dão suporte à existência de um Estado Democrático de Direito. 6. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 208.172/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 10/10/2013. (Negritei).

E ainda:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA N.º 21/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. [...] 8. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da especial gravidade dos fatos e da habitualidade delitiva. 9. No caso, ressaltaram as instâncias ordinárias que o Paciente integra facção criminosa e que, além disso, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. [...] 12. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada."
(HC 423.743/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018.)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar dos pacientes. De modo que, evidenciados os requisitos necessários para a decretação da prisão processual, de rigor sua manutenção, porquanto a garantia da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na periculosidade dos pacientes da qual se extrai do arcabouço fático probatório.

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação dos pacientes diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Noutro ponto, aduzem os beneficiários que deve ser reconhecimento da preclusão temporal, eis que:
“...
exigir que a defesa apresentasse informações técnicas sobre aparelhos celulares quando os autos já detinham tais informações constitui rematada intolerância, especialmente quando se observa que o d. magistrado encerrou a instrução...”
(sic)

Contudo, em análise da decisão objurgada se verifica que os pacientes requereram diligências em sede de audiência de instrução e julgamento, sendo que o magistrado reconheceu a preclusão do pedido, mas facultou a defesa à apresentação da mencionada prova até os memoriais finais, não se violando a ampla defesa.

Avançando no tema, alega o impetrante o excesso de prazo quanto a desproporcionalidade da medida restritiva, ao fato apresentado de que:
“(...)
O demasiado prolongamento do julgamento deste processo pelos motivos supra elencados faz com que os Pacientes experimentem ilegalmente constrição cautelar por 271 dias, a contar do início da instrução processual e 329 dias de efetiva segregação, considerando como data base 11.12.2018, quando foi cumprido o mandado de prisão temporária”

É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ressalto, que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, eventuais atos procrastinatórios da defesa, número de réus envolvidos, entre outros impasses. O julgador deve formar seu livre convencimento a partir das características próprias de cada caso, visando sempre o princípio da razoabilidade.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FEITO QUE SE DESENVOLVEU DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. PLURALIDADE
DE RÉUS. INEXISTÊNCIA
DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A complexidade da causa exige avaliação ponderada e razoável dos prazos legais fixados abstratamente, não havendo falar em desídia do estado quando o processo não esteve paralisado, mas, considerando a pluralidade
de réus (03 acusados) e as particularidades enfrentadas no decorrer da instrução criminal, seguiu sua marcha nos limites da razoabilidade, culminando com a decisão
de pronúncia; 3. Ordem denegada. Decisão unânime”.
(TJPE; HC 0002106-23.2019.8.17.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Eudes dos Prazeres França; Julg. 10/07/2019; DJEPE 22/07/2019)

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia dos pacientes, é, de fato, expressivo. Contudo, deve ser levado em consideração que o feito apurar a prática de homicídio qualificado e coação no curso do processo
, que possui 03 (três) réus, além da complexidade do feito.

É uníssona a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando for a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, o que no caso dos autos não resta evidenciado porquanto o feito aguarda a realização da perícia no pen drive apresentado pela defesa dos pacientes em audiência (último ato).

Assim, não resta evidenciado o alegado excesso de prazo, pois resta ainda diligências pendentes deferidas em favor da defesa, ao que
,
o que de per si revela a regularidade na marcha processual.

Contudo, determino que o magistrado dispense toda a celeridade para a conclusão do feito, nos termos do inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Por todo o exposto, em consonância com o i. parecer,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrado em favor de
Mikael Maycon de Almeida
e
Odelson Morais da costa
...”

Não obstante a defesa alegue que o excesso de prazo foi causado pela acusação, eis que a perícia deferida no pen drive apresentado pela defesa foi requerida pela acusação, a perícia no celular de Luana, esposa do paciente Mikael foi formulada pela acusação, mas o que se observa das informações da autoridade apontada como coatora, utilizadas nas razões de decidir, levamos em a conclusão contrária as alegações defensivas, vejamos trecho das mencionadas informações:

“...

Por sua vez, a defesa, manifestou às fls. 827/845, juntando conversas de aplicativos de mensagens e um pen drive, reiterando pedido de oitiva de testemunhas, o qual já fora analisado em audiência, e requerendo a reconsideração da preclusão do prazo quanto a quebra de dados telefônicos.

Por ocasião, a defesa informou número e operadora de um aparelho de celular que estaria apreendido nestes autos e que seria do denunciado Odelson de Morais da Costa.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 855/856-verso pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão dos denunciados, bem como pela reabertura da instrução em razão das provas alegadas e produzidas pela defesa.

A Prefeitura de Cuiabá, por meio de ofício encartado à fl. 857, informou que a Unidade de Pronto Atendimento do Pascoal ramos não possui circuito fechado de câmaras.

A fl. 8689 a Farmácia Drogasil informou ao juízo que o período de armazenagem é de dez dias, não podendo atender o requerido.

As ponderações feitas pela defesa foram analisadas às fls. 863/865, cujo o teor é de conhecimento de Vossa Excelência, porém, trago a memória o fato da defesa dos pacientes terem se atentado para as informações requeridas pelo juízo só após o decurso de seis meses.

Consignou ainda após o decurso de seis meses os impetrantes afirmam em juízo que a linha telefônica de propriedade do paciente Odelson é da operadora Vivo, quando a pericia técnica afirma que o celular periciado tem por operadora a Claro.

Se as informações foram requeridas é porque este juízo não tinha conhecimento.

Quando já encerrado a oitiva das testemunhas e realizado o interrogatório dos pacientes, os impetrantes informaram ao juízo a existente de vídeos e conversas, bem como pugnam por nova oitiva, ao que foram prontamente analisados durante a audiência...

A instrução processual ainda não foi concluída, apenas não há testemunhas a serem ouvidas, a priori, restando ainda diligência pendentes deferidas em favor da defesa, ao que registro que até o presente momento não aportou neste o telefone celular da informante Luana Maria Teixeira de Oliveira, a fim de ser submetido à períciaa técnica (veracidade) quanto as mensagens trocadas com Hotoniel, filho da vítima.

O feito aguarda a realização da perícia no pen drive apresentado pela defesa dos pacientes em audiência, último ato...”
(id. 24658457).

Portanto, como consignado no acórdão, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia dos pacientes, é, de fato, expressivo. Contudo, deve ser levado em consideração que o feito apurar a prática de homicídio qualificado e coação no curso do processo, que possui 03 (três) réus, além da complexidade do feito.

Ainda, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando for a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, o que no caso dos autos não resta evidenciado porquanto o feito aguarda a realização da perícia no pen drive apresentado pela defesa dos pacientes em audiência (último ato).

Desta forma, não resta evidenciado o alegado excesso de prazo, pois resta ainda diligências pendentes deferidas em favor da defesa, ao que, o que de per si revela a regularidade na marcha processual.

Poprtanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 31006993) com o acórdão recorrido (id. 28947452), é cristalino o descabimento do recurso de Embargos de Declaração para rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelos embargantes, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020